Tribunal: TJDFT
Processo: 0732248-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Geap Autogestão em Saúde em face do despacho que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Edmar Almeida de Moraes –, determinara a conclusão dos autos para julgamento conforme o estado do processo. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo deferindo-se o pedido de dilação probatória que formulara, consistente na expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Como sustentação da pretensão reformatória, defendera, inicialmente, a admissibilidade de agravo de instrumento em face de decisão suscetível de causar à parte lesão de difícil reparação, como na hipótese. Argumentara, em suma, que o provimento guerreado, ao determinar a conclusão dos autos para sentença, logo após a apresentação da réplica por parte do agravado, incorrera em violação ao seu direito de defesa, tendo em vista que suprimira a fase de dilação probatória. Sustentara que o douto juízo singular deveria ter sido assegurado oportunidade para a produção de provas, como forma de se alcançar a verdade real dos fatos. Pontuara que “a decisão vergastada malfere a estabilidade da relação processual ao passo que furta das partes o direito constitucional de se valer de todos os meios legais de comprovar a tese defendida[1].” Assinalara que, na hipótese, afigura-se necessária a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde para que se manifeste sobre a possibilidade ou não de se violar o prazo contratual de carência de forma a se fomentar tratamento médico de urgência à beneficiário de plano de saúde. Asseverara que, de conformidade com o estabelecido pelo art. 35-C da Lei 9.656/98, regulamentado pela resolução CONSU n.o 13, em casos de carência contratual, quando o quadro clínico for de urgência ou emergência, limita-se até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Defendera que, portanto, estando o agravado ainda cumprindo a carência contratada, tendo em vista que o contrato fora firmado no dia 21 de maio do corrente ano, inexistindo qualquer ilegalidade na sua conduta ao restringir o atendimento em consonância com a disposição legal pertinente à hipótese em apreço. Pontuara que o julgamento antecipado da pretensão formulada pelo agravado cerceia seu direito de defesa, notadamente quando postulara expressamente na contestação e nas demais manifestações que formulara a produção de prova fundamental ao deslinde da controvérsia. Acentuara que a questão em análise não é apenas de direito, havendo necessidade de dilação probatória e a supressão dessa fase enseja prejuízo de difícil reparação. O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Geap Autogestão em Saúde em face do despacho que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Edmar Almeida de Moraes –, determinara a conclusão dos autos para julgamento conforme o estado do processo. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo deferindo-se o pedido de dilação probatória que formulara consistente na expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar. Consoante pontuado, a agravante reputa como agravável o despacho que determinara a conclusão dos autos para sentença, a despeito do alinhado. Ou seja, o provimento encerra mero impulso processual consoante o princípio que veda a decisão surpresa, não encerrando conteúdo decisório, pois, frise-se, apenas determinara a conclusão dos autos para sentença. O provimento, portanto, encerra simples despacho ordinatório, desprovido, pois, de caráter decisório, tornando descabida sua devolução a reexame pela via instrumental (CPC, art. 1.001). Tanto é assim que o provimento reputado agravável não se enquadra em nenhuma das situações pontuadas pelo legislador como aptas a desafiarem o recurso. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Ressalve-se que, em situações pontuais, em que, a despeito de não inseridoa no rol alinhado pelo dispositivo, o decisório pode irradiar efeitos materiais irreversíveis ou lesivos ou, ainda, prejudicar o resultado útil do processo, é admissível a interposição de agravo em face do provimento de natureza interlocutória. Essas situações, contudo, não se divisam na situação em tela, inclusive porque, ainda que tenha implicitamente indeferida a dilação probatória pretendida, a questão não está sujeita a preclusão, podendo ser devolvida a reexame em sede de apelação. Deve ser frisado, ademais, que, conforme pontudo, não subsiste nenhuma deliberação sobre o direito invocado de forma a retirar do provimento que determinara a conclusão dos autos para sentença sua natureza de simples despacho, ou seja, provimento desprovido de conteúdo decisório. Inviável, pois, que seja assimilado como provimento de natureza decisória. Esse agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo-lhe ser negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego, então, conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29755875 - Pág. 11 (fl. 13).